Tribunal: TJSP
Processo: 1122007-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação de indenização - Atraso e realocação de voo - Chegada ao destino final após 13 horas do horário originalmente contratado e no dia seguinte - Dano moral configurado - Indenização devida – Sentença de procedência - Quantum – Pedido de majoração – Acolhimento – Honorários fixados em percentual condizente com o escopo do CPC, art. 85, § 2o e incisos -

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação de indenização - Atraso e realocação de voo - Chegada ao destino final após 13 horas do horário originalmente contratado e no dia seguinte - Dano moral configurado - Indenização devida – Sentença de procedência - Quantum – Pedido de majoração – Acolhimento – Honorários fixados em percentual condizente com o escopo do CPC, art. 85, § 2o e incisos - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122007-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
OLIVEIRA SANTOS, é apelado AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122007-07.2019.8.26.0100 -Voto no 14793 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1122007-07.2019.8.26.0100
Apelante (s): Ricardo Oliveira Santos
Apelado (as,): Air Europa Líneas Aéreas
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14793
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
-
Ação
de
indenização - Atraso e realocação de voo - Chegada ao destino
final após 13 horas do horário originalmente contratado e no dia
seguinte - Dano moral configurado - Indenização devida

Sentença de procedência - Quantum Pedido de majoração
Acolhimento Honorários fixados em percentual condizente com
o escopo do CPC, art. 85, § 2o e incisos - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 27/04/2020 (fls. 42/43), de relatório adotado, que julgou procedente ação de
indenização, e condenou a ré revel a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$
3.000,00, monetariamente corrigido do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Apelo do autor (fls. 45/59) arguindo preliminar com relação à
politização das decisões judiciais em razão da situação econômica do setor aéreo
decorrente da pandemia causada pelo vírus COVID-19; e, alegando, em síntese, cabimento
de majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, e da verba honorária
para percentual de 20%, ou em quantia suficiente para remuneração condigna do advogado.
Pede provimento do recurso.
Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122007-07.2019.8.26.0100 -Voto no 14793 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
18/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 60/62).
O atraso de voo e a reparação de ordem moral estão acobertados
pela coisa julgada, diante da revelia da aérea, só remanescendo devolvido ao colegiado a
irresignação da parte ativa quanto ao montante arbitrado de indenização e verba honorária.
Incontroverso nos autos que o voo Lisboa/Madrid/Salvador com
chegada ao destino final dia 08/08/2019 às 19h35min fora cancelado, só estando disponível
voo com destino a Salvador no dia seguinte, inibindo a possibilidade de o autor comparecer
em reunião de negócios na manhã do dia seguinte naquela cidade, razão que requereu
realocação em outro voo na mesma data, 08/08/2019, mas agora com conexão em São
Paulo e destino final em Belo Horizonte, com embarque em Madrid às 23h45min para
chegada ao aeroporto de Guarulhos/SP às 05h20min do dia seguinte, com saída às
07h55min e chegada ao aeroporto de Confins/BH às 09h01min (fls. 5).
No caso, a realocação de voo importou em atraso e espera por
período superior a 13 (treze) horas, e em voo com conexão, cujo desembarque e decolagem
ocorreram em aeroportos distintos de seu destino Salvador, emergindo episódio que gerou
mais do que um “mero dissabor”, pois evidente o grave aborrecimento e implicações que
decorrem da situação, inclusive pela aplicação da regra de experiência comum do art. 375
do NCPC, configurando dano moral, cuja indenização garante a CF, art. 5o, X, de
responsabilidade e obrigação da transportadora aérea.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do C.
STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a extensão
do dano (CC, artigo 944), exacerbado pelo total de horas de atraso, de um dia para o outro,
e no exterior, bem como os princípios do desestímulo, da proporcionalidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122007-07.2019.8.26.0100 -Voto no 14793 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na salvaguarda de
enriquecimento via ação, segue majorado para R$ 8.000,00, não se mostrando excessivo,
nem diminuto, e incapaz de causar o enriquecimento ilícito, guardando proporcionalidade
com o dano moral suportado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de débitos
judiciais a partir da data deste arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se juros de
mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da citação (CC,
artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido no âmbito do contrato
de transporte.
No tocante à verba honorária, o art. 85, § 2o, do NCPC dispõe que
os honorários de sucumbência deverão ser fixados no mínimo de 10% e o máximo de 20%,
atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço e a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, e neste caso devendo incidir sobre o valor da condenação, que é o proveito obtido
na ação/recurso.
Assim, considerando o valor da condenação, majora-se o percentual
a 20%, a fim de inibir aviltamento à profissão da advocacia.
Por fim, a argumentada situação decorrente da pandemia do
COVID-19 é questão de afetação à exigibilidade do valor da condenação, não sendo
mesmo elemento a influir no regime de arbitramento da indenização por dano moral.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122007-07.2019.8.26.0100 -Voto no 14793 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
5
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)